Tribunal: TJDFT
Processo: 0005100-61.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE CERTIDÕES. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica as quatro alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos indicados.
2. In casu, o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica a presença de qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não é o caso dos autos.
5. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. Precedentes.
6. De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão, ainda que qualificada, deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência configurada por uma única anotação de condenação definitiva anterior.
7. Não caracteriza reformatio in pejus a readequação das certidões utilizadas para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes nem para o reconhecimento da agravante da reincidência, pois não há alteração substancial ou agravamento da quadra jurídica do réu. Precedentes.
8. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo de lei tido por ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.